Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-57.2017.8.11.0053
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001714-57.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEMAIRE PINHEIRO - CPF: 387.058.852-72 (APELADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), FULANO DE TAL E OUTROS (APELANTE), JOSIAS SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 106.837.712-72 (ADVOGADO), GONCALO RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 870.051.231-15 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALTER MONTANHER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001714-57.2017.8.11.0053

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE LOTE DE TERRENO URBANO –DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DEFERIDA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE SE COMPROMETEU A CONDUZIR A TESTEMUNHA INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 455, §2º, DO CPC - REJEITADA – MÉRITO - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE A COMPROVAR O EXERCÍCIO DE POSSE DA AUTORA, RELAÇÃO ECONÔMICA COM A COISA E ESBULHO PRATICADO PELO REQUERIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há correspondência entre os depoimentos testemunhais e provas documentais que confirmam a localização e limites da área disputada, a sentença que prestigia essa situação, extraída do caderno probatório, merece ser confirmada em sede de recurso, máxime se não demonstrado nenhum vício que eventualmente se origine das referidas provas.

Comprovada a posse física sobre a coisa e o esbulho sofrido por meio de testemunhas que reconhecem de forma tranquila a posse exercida pela apelada, além de que comprovado o esbulho praticado pelo requerido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposta
por Gonçalo Ribeiro de Almeida,
contra sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse movida por
Josemaire Pinheiro
, sobre Lote de terreno urbano sob nº 13, Quadra 11 do Loteamento denominado Chácara de Recreio Beira Rio, situado no Município de Santo Antônio de Leverger/MT.

Em preliminar, suscita cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, porque não foi oportunizada a produção de prova oral com a oitiva de testemunha.

Diz que a principal testemunha arrolada faleceu e, portanto, requereu sua substituição. Contudo, a intimação para a nova data ocorreu em 08-04-2022 e designação para 19-4-2022, ou seja, em prazo por demais exíguo para que pudesse localizar a nova testemunha.

Anota que a prova oral é essencial para se esclarecer se há ou não existência de benfeitorias realizadas no imóvel, bem assim da ocorrência de falso testemunho da apelada que na fase instrutória da ação, “plantou” tese de funciona uma ONG no imóvel em litígio.

No que diz respeito ao mérito, aduz que a apelada não fez prova do seu direito (artigo 561, do CPC), porque o ex-cônjuge da apelada nunca exerceu a posse direta ou indireta sobre o bem, porque é o apelante quem está na posse desde o ano de 2015.

Diz que as testemunhas cometeram crime de falso testemunho ao afirmarem que a obra de asfalto no local se deu entre os anos de 2016 e 2017, enquanto é certo que fora realizada no ano de 2008, como consta do ID 8506629, além da má-fé da autora que na fase final do processo, passou a defender a existência de uma ONG no local (ONG Alto Estima), que a rigor nunca existiu, tudo para comover e levar a erro o julgador.

Reclama que os depoimentos das testemunhas são contraditórios, inclusive acerca da localização do imóvel, razão pela qual devem ser desconsiderados.

Defende que do depoimento de Carlos Eduardo Felix, testemunha do ora apelante, foi o único a falar a verdade do qual se colhe que era o apelante que dava manutenção no terreno, com limpeza, plantação de árvores, além de colocar cercas no imóvel, com a intenção de dono da coisa.

Assegura que pela fungibilidade das ações possessórias, tem direito a ter concedido em seu favor a manutenção de posse sobre o lote.

Requer o provimento do recurso para julgar improcedente a ação, com a inversão do ônus da sucumbência e condenação da apelada em litigância de má-fé.

Intimada, a apelada deixou de apresentar contrarrazões (certidão id 139295198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001714-57.2017.8.11.0053

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL

A preliminar de cerceamento de defesa em razão da não oitiva da testemunha arrolada em substituição ao Sr. Fernando Arruda, não se sustenta;

No dia da audiência designada, isto em 06-4-2022, foi autorizada a substituição pretendida, oportunidade em que houve a redesignação da audiência para 19-4-2022, de cujo data e ato as partes e seus advogados tiveram ciência inequívoca id138850658).

Observa-se que em razão do deferimento supra, o ora apelante Gonçalo, por meio de
petição de 11-4-2022
, informou que a testemunha substituída era Lucielso Benedito da Silva, o qual seria conduzido à audiência pelo advogado do recorrente.

Ora, se o apelante, depois do deferimento da substituição da testemunha, comprometeu-se expressamente a conduzir a nova testemunha na audiência redesignada, com data certa, não há se falar em prazo exíguo para localizá-la.

De acordo com o artigo 455, § 2º, do Código de Processo Civil,
“cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo”,
de modo que,
se a parte se compromete a levar a testemunha à audiência e esta não comparece
, presume-se “que a parte desistiu de sua inquirição”, exatamente a situação dos autos.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente Ação de Reintegração de Posse movida por
Josemaire Pinheiro
movida em desfavor de
Gonçalo Ribeiro de Almeida,
sobre Lote de terreno urbano sob nº 13, Quadra 11 do Loteamento denominado Chácara de Recreio Beira Rio, situado no Município de Santo Antônio de Leverger/MT.

Sabe-se que ao exercício da defesa possessória, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece que para a reintegração, exige-se do autor a prova da sua posse, do esbulho ou turbação praticado pelo réu e da perda da posse.

No caso em exame, o principal argumento de reforma da sentença se assenta na alegação de que as testemunhas pela autora apelada teriam praticado crime de falso testemunho ao “plantarem” a existência de uma ONG no imóvel, a qual nunca existiu, além de que o marido da apelada nunca teria exercido posse sobre o lote.

Do conjunto probatório, observa-se que a autora, na qualidade de inventariante do seu falecido companheiro, Sr. Valter Montanher, comprovou a transmissão da posse particular sobre o lote em litígio, por força do disposto nos artigos 1784 e 1.791, do CC.

É que aberta a sucessão, o herdeiro assume o lugar do falecido e continua na mesma posse que preserva os seus caracteres, nos termos do artigo 1.206, do CC.

Diferente do que afirma o apelante, as provas documentais (id 57805962 pág. 13 19) indicam mesmo que a posse era exercida pelo ex-companheiro da autora até seu falecimento em junho de 2013 (id 57805962 - Pág. 9).

No que tange a prova oral, foram ouvidas três testemunhas em favor da autora apelada que, em síntese, aduziram que nos anos de 2016 e 2017, se deslocaram até o lote para, em nome de uma ONG (da qual a genitora da apelada é diretora), realizar serviços de limpeza no terreno que teria sido escolhido para futuramente atender projetos sociais da cidade de Santo Antônio de Leverger.

Com efeito, a oitiva das três testemunhas, Beatriz Amaro de Jesus, Rogério Ramos Cardoso e Eduardo da Silva Francisco, corrobora tese da autora apelada, além de que do depoimento de Carlos Eduardo Felix do Nascimento, arrolado pelo próprio apelante, se extrai que desde o ano de 2016, teria adentrado a área para cuidá-la, o que, a rigor, confirma a tese de esbulho atribuído ao requerido.

Com razão, portanto, a sentença ao concluir que:

“...a parte autora logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para a tutela possessória;
o requerido, por outro lado, nada trouxe aos autos em prova documental, e o depoimento da sua testemunha corrobora a versão autora, em razão da alegação de que o requerido somente entrou no imóvel em data posterior ao falecimento e em datas que corroboram com os depoimentos colhidos pelas testemunhas autorais
”.

De igual modo, o Boletim de Ocorrência (id 57805962 – fl-.20-21 na origem) registrado pela apelada em setembro de 2017, dá conta do esbulho sofrido, em razão da derrubada de cerca e árvores plantadas na chácara.

Do exposto, não procede o argumento de falso testemunho atribuído às testemunhas que segundo o apelante teriam mentido sobre o ano exato em que se deu a pavimentação asfáltica do local, porque, frisa-se, a controvérsia não está no ano que ocorreu a obra asfáltica,
sua extensão e dimensão
, mas sim sobre a
posse da chácara
sustentada pela apelada.

Ademais, a contradita é o meio adequado para arguir eventual incapacidade, impedimento ou suspeição de testemunha e é na audiência, antes do seu depoimento, o momento oportuno para sua utilização. E, no caso, verifica-se que o apelante não contraditou as testemunhas em audiência, de demo que não há espaço para se cogitar de suspeição.

Os documentos anexados a inicial, depoimentos das testemunhas, esclarecem que a posse sempre foi do companheiro da autora apelada, até seu falecimento, sendo certo, ainda, que logo após, o requerido ora apelante, praticou o
esbulho.

Observa-se, portanto, que no momento da ocupação pelo apelante, o exercício da
posse
pela autora, ora apelada, restou satisfatoriamente comprovado.

Em conclusão, não há como acolher a pretensão do apelante que não se desincumbiu de comprovar a legitimidade do exercício da posse sobre a área, caso em que a sentença deu solução correta à demanda e por esta razão, não comporta reparo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022